Tribunal: STF
Processo: ARE 832270
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessários seriam a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca da modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.